Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO POSTERIORMENTE DECLARADO INCOMPETENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA.
I - “A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional.” (RHC n. 79.598/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 28/4/2017.)
II - No caso, a redistribuição dos autos ocorreu após decisão da Câmara Criminal desta Corte acerca da competência para processar e julgar causas envolvendo vítimas crianças e adolescentes, em atenção ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ (CCJ 07033412120238070000).
III - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública, face à gravidade do fato praticado, bem como por conveniência da instrução e aplicação da lei penal, diante de notícias de que o paciente vendeu sua residência nesta Capital e pretende se mudar para outro estado da Federação.
IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos arts. 312 e 313 do CPP.
V - Ordem denegada.